Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-08.2019.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000163-08.2019.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BOMFIM ALVES SILVA

Advogado(s)
:
RONE CLEI AMARAL DA SILVA, ELVIRA SANTOS PEREIRA

APELADO: LETICIA PEREIRA FERNANDES SILVA

Advogado(s)
:
IATA OLIVER FERNANDES SILVA, ITALO BRITO MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA FIXADA A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE MEAÇÃO DOS FRUTOS DO PATRIMÔNIO COMUM. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO RITO DO ART. 528 DO CPC. VIABILIDADE DE BLOQUEIO E PENHORA DE VALORES POR MEIO DO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DA PRISÃO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por BOMFIM ALVES SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Riacho de Santana, que, nos autos da Execução de Alimentos Provisórios n.º 8000163-08.2019.8.05.0212, julgou procedente a execução, declarou o caráter alimentar do crédito e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD e a penhora de proventos de aposentadoria do executado até o valor mensal de R$ 3.000,00, além da implantação de pensão em folha e condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há sete questões em discussão: (i) reconhecer ou não a deserção e intempestividade do recurso em razão do pedido de gratuidade indeferido
(ii)
definir se a verba executada possui natureza alimentar ou indenizatória; (ii
i
) estabelecer se é cabível a adoção do rito do art. 528 do CPC na execução da obrigação em questão; (
iv
) avaliar a legalidade do bloqueio de valores via SISBAJUD sem prévia intimação do executado; (v) verificar a necessidade de contraditório prévio para a penhora dos proventos de aposentadoria; (v
i
) examinar a legitimidade da constrição de proventos de aposentadoria para satisfação de dívida patrimonial; (v
i
i) aferir a possibilidade de alegação de vulnerabilidade econômica frente à existência de patrimônio relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de intempestividade foi afastada, uma vez demonstrado que a intimação válida se deu por meio do portal eletrônico, devendo prevalecer essa forma, conforme entendimento pacificado do STJ.

4. A preliminar de deserção também não subsiste, pois o apelante realizou o recolhimento do preparo após manifestação da recorrida e antes da análise de admissibilidade do recurso, não havendo prejuízo processual.

5.
A verba executada, fixada judicialmente em sede de ação de divórcio como antecipação de meação dos frutos de bens comuns, não ostenta natureza alimentar em sentido estrito, mas caráter patrimonial e compensatório, razão pela qual é inaplicável o rito do art. 528 do CPC.

6.
A ausência de natureza alimentar direta da obrigação impede a imposição das medidas de coerção pessoal previstas para dívidas alimentares, como a prisão civil, devendo a execução prosseguir pelo rito ordinário do art. 513 e seguintes do CPC.

7.
A decisão que deferiu o bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD encontra respaldo no art. 854 do CPC e pode ser realizada
inaudita altera pars
, garantindo-se o contraditório em momento posterior, como ocorreu no caso concreto.

8.
A constrição de proventos de aposentadoria, embora excepcional, é admitida pela jurisprudência em hipóteses em que o devedor possui expressivo acervo patrimonial e não demonstra efetiva vulnerabilidade econômica.

9.
O apelante não logrou comprovar situação de comprometimento de seu mínimo existencial, tampouco desmentiu os indícios de robustez patrimonial apontados nos autos, o que legitima a continuidade da penhora sobre seus rendimentos, desde que observado o limite de razoabilidade.

10. A
ausência de intimação prévia do executado quanto à planilha de cálculos não configura nulidade, ante a possibilidade de impugnação posterior, plenamente exercida pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação
8000163-08.2019.8.05.0212
, no qual figuram como apelante
BOMFIM ALVES SILVA
e,
como
apelada,
LETÍCIA P
E
REIRA FERNANDES SILVA
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.